Tribunal: STF
Processo: ARE 1398963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 241-B DA LEI N. 8.069/1990, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA AFRONTA AO DIREITO FUNDAMENTAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRECEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EVIDÊNCIAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM PODER DO RECORRENTE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA. TESTEMUNHO POLICIAL EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROCESSUAL. DECRETO MANTIDO. PRETENSA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO APLICADO PELO JUIZ SUBSISTENTE PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA NO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONHECIDO E DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM A 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente